Tribunal: TJDFT
Processo: 0737171-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE CONSULTA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA (“TEIMOSINHA”). INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE PARA NOVA PESQUISA. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA INFOJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MEDIDA AINDA NÃO SOLICITADA. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS – SREI. POSSIBILIDADE DE ACESSO DIRETO PELO EXEQUENTE. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS.SNIPER. FERRAMENTA EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. BASES DE DADOS INTEGRADAS. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRADA. PESQUISA DE BENS DA COMPANHEIRA. POSSIBILIDADE.
1. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte,a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade. 1.1. Não havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a ocorrência de movimentações financeiras de forma constante por parte da devedora, injustificável é a implementação da ferramenta de reiteração automática de consulta ao SISBAJUD. 1.2. A reiteração automática de pesquisa ao sistema SISBAJUD, para ser deferida, deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e da eficiência.1.3. Constatado que, no caso concreto, a última consulta ao SISBAJUD fora efetivada há menos de três meses, denota-se ausente a demonstração da alteração da situação financeira do devedor, aliada ao curto lapso temporal transcorrido desde as últimas consultas, o que inviabiliza o reconhecimento da pretensão da agravante.
2. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. 2.1. Não há óbice para a utilização do INFOJUD de modo a viabilizar de localização de ativos financeiros e bens em nome do executado para o fim de garantir a satisfação da obrigação. 2.2. No caso concreto, considerando que se trata do primeiro pedido de consulta formulado pela parte exequente, se mostra razoável a consulta ao sistema INFOJUD em nome do agravado.
3. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça, por meio do Provimento n. 47/2015, tem como objetivo facilitar o intercâmbio de informações entre os Ofícios de Registro de Imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em geral, sendo que a pesquisa no SREI pode ser realizada diretamente, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário.
4. O Conselho Nacional de Justiça implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), consubstanciado em uma ferramenta auxiliar na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados como a Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo, Controladoria-Geral da União e o próprio Conselho Nacional de Justiça, estando em fase de integração com os sistemas INFOJUD e SISBAJUD. 4.1. A utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) não é automática, pois depende de comprovação pelo credor de indícios de existência de bens da devedora e da potencial eficácia da medida. 4.2. Tendo sido realizadas anteriormente diversas pesquisas nos sistemas postos à disposição do Juízo, a exemplo do RENAJUD e do SISBAJUD, com respostas negativas, mostra-se injustificada a utilização da ferramenta SNIPER, sem que haja demonstração de indícios de alteração patrimonial ou de ocultação de patrimônio.
5. Não há óbice à realização de pesquisas objetivando a localização de bens registrados em nome da suposta companheira do executado, uma vez que tais diligências não têm por finalidade a viabilização de constrição de seus bens pessoais, mas apenas da meação relativa aos bens integrantes do patrimônio comum do casal, pertencente ao devedor.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.